Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Execução contra a Fazenda Pública. Agravo interno. Lei distrital n. 6.618/2020. RPV. Natureza material e processual da lei. Irretroatividade. Tema 792 da repercussão geral. Tempus regit actum. Acordo. Coisa julgada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno em face de decisão que, nos autos de execução contra a Fazenda Pública, ordenou a expedição de RPVs até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se sobre a aplicação retroativa da Lei no 6.618/2020, que definiu o limite, no Distrito Federal, da obrigação de pequeno valor em 20 (vinte) salários-mínimos.
III. Razões de Decidir
3. A nova lei (Lei local n. 6.618/2020), que modificou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.
4. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
5. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito.
6. Nas execuções oriundas do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, acordou-se que: serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso (cláusula 4 da Transação).
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e não provido.